Tribunal: STF
Processo: RE 1284120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão.



    2. Agravo regimental desprovido.